Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711389-29.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RAYNARA IHASMYNE DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA. AUSÊNCIA DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADA A MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como se depreende da redação do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, pode propor ação monitória aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2. A determinação judicial de suspensão dos descontos em conta não afasta a obrigação de exigibilidade do contrato, de forma que o não pagamento do valor devido na data aprazada caracteriza a mora, visto que não houve determinação judicial determinando a modificação do valor da dívida ou prazo de pagamento. 3. A suspensão dos descontos em conta não impede que a instituição financeira siga os trâmites legais para realizar a cobrança da dívida. 4. Apelo conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 700 e 783, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de inexistência de mora e culpa aptas a respaldar o ajuizamento da ação monitória pelo banco recorrido. Alega que, no bojo do processo 0724231-75.2023.8.07.0001, houve o deferimento da tutela de urgência para suspender os descontos em conta corrente, afastando, portanto, no seu entender, a liquidez do título e a exigibilidade da dívida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece admitido, pois, a recorrente não impugnou o fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo, no sentido de que (ID 70551345) “importe notar que a ação ajuizada pela ré não visava a repactuação da dívida. Assim, muito embora tenha sido concedida tutela para obstar o desconto da dívida em conta corrente, não há determinação judicial determinando a modificação do valor da dívida ou prazo de pagamento, de forma que o não pagamento na data aprazada caracteriza a mora”. Nesse sentido: “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019